Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018926-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), EVILA HELENA DA SILVA - CPF: 039.091.061-96 (AGRAVANTE), DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ - CPF: 903.954.921-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. D. S. E. C. - CPF: 051.877.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. D. S. E. C. - CPF: 065.841.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. S. E. C. - CPF: 097.181.361-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018926-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: EVILA HELENA DA SILVA.

AGRAVADOS: I.H.D.S.E.C, I.H.S.E.C E J.G.D.S.E.C, representados por DIONIZIO MARQUES DOS

SANTOS CRUZ.

EMENTA

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – PAGAMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não tem o condão de alterar o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, mormente se não foi concedido efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018926-92.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: EVILA HELENA DA SILVA.

AGRAVADOS: I.H.D.S.E.C, I.H.S.E.C E J.G.D.S.E.C, representados por DIONIZIO MARQUES DOS SANTOS CRUZ.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EVILA HELENA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos de no 1000147-43.2024.8.11.0080, fixou a quantia de um salário mínimo a título de alimentos provisórios em favor dos três filhos menores das partes, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, ao argumento de que não possui condições de arcar com o valor arbitrado, requerendo sua minoração.

De proêmio, a parte agravante pleiteou a assistência judiciária n
os termos da certidão de Id. 225922175
,
bem como trouxe aos autos os documentos no Id. 228526673 e seguintes.

Em decisão de minha relatoria indeferi a assistência judiciária, ao fundamento de que:
“a parte agravante trouxe aos autos holerite que demonstra que recebe uma renda mensal média entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e as despesas fixas juntadas é de um valor médio de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).”,
e,
em razão do indeferimento da assistência, concedi a parte recorrente o prazo de
05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Em face dessa decisão, o agravante

propôs agravo interno (Id. 227114676), o qual foi desprovido, por unanimidade, no dia 27/09/2024, sem a interposição de qualquer recurso em face do v. acórdão, nos termos da certidão de Id. 248436681.

Sobreveio o pagamento do preparo no dia 30/09/2024, conforme comprovante de Id. 243544681.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 249209167).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte agravante pleiteou a assistência judiciária n
os termos da certidão de Id. 225922175, bem como trouxe aos autos os documentos no Id. 228526673 e seguintes.

Em decisão de minha relatoria indeferi a assistência judiciária, ao fundamento de que:
“ a parte agravante trouxe aos autos holerite que demonstra que recebe uma renda mensal média entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e as despesas fixas juntadas é de um valor médio de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).”,
e,
em razão do indeferimento da assistência, concedi a parte recorrente o prazo de
05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Em face dessa decisão, o agravante

propôs agravo interno (Id. 227114676), o qual foi desprovido, por unanimidade, no dia 27/09/2024, sem a interposição de qualquer recurso em face do v. acordão, nos termos da certidão de Id. 248436681.

Sobreveio o pagamento do preparo no dia 30/09/2024, conforme comprovante de Id. 243544681.

Pois bem.

Conforme sabido, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, sendo que a sua eficácia poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
(art.
995
caput e parágrafo único do
CPC
).

Assim, a decisão de Id. 226036192 possui efeito imediato a partir da sua publicação,
independentemente de ainda estar em trâmite o recurso de Agravo Interno contra ela interposto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO - IMPOSSIBIDADE. Tendo sido indeferida a gratuidade da justiça, a parte recorrente será intimada para que, no prazo de 05 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. A interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não tem o condão de alterar o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, mormente se não foi concedido efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. v.v. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. Se o conjunto probatório demonstra que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo a tempo e modo após ser intimado do acórdão que manteve a decisão unipessoal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe.” (TJ-MG - AGT: 07655087820148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – TESES QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. 1- Constatado que os Embargos de Declaração opostos em virtude de decisão monocrática possuem a nítida feição de Agravo Interno, devem ser recebidos como tal, com a intimação da parte Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, conforme previsão do § 3.o do art. 1.024, do CPC. No caso, o Recurso Aclaratório foi recebido como Agravo Interno, pois o Embargante/Agravante sequer alegou quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, e expressamente pediu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2- De acordo com o artigo 1.021, § 1.o, do CC, no Agravo Interno o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese, as teses que não tem qualquer relação com os fundamentos do decisum recorrido não foram conhecidos. 3- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. In casu, o Agravante é advogado autônomo, solteiro, tem reserva aplicada em conta poupança e, em 2021, recebeu renda que não se adequa ao conceito de hipossuficiência financeira, muito menos que o impediria de arcar com o preparo recursal sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência. Decisão unipessoal mantida. 4- Se o Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo e modo determinados na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção. Precedentes.” (TJ-MT 10072174720218110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a ocorrência da deserção.

Dispositivo.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte agravante
EVILA HELENA DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024